Tribunal: TJDFT
Processo: 0739744-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL (1727) PROCESSO N.: 0739744-23.2022.8.07.0000 REQUERENTE: VICTOR PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Petição Criminal proposta por VICTOR PEREIRA DA SILVA, recluso no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que de próprio punho redigiu carta dirigida ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, encaminhada via correios, digitalizada e distribuída a este relator por prevenção à 1a Turma Criminal, conforme certidão de ID 41628430 - Pág. 1. Determinou-se vista à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor (ID 41630602). A Defesa técnica apontou que o apenado formula, em suma, pedido para o reconhecimento da continuidade delitiva, referentes a fatos ocorridos entre 10/10/2018 e 04/12/2019; bem como, requer, a revisão da dosimetria para que seja reconhecida sua primariedade e a atenuante da menoridade relativa. (ID 42285905). O d. Defensor Público analisou minuciosamente a situação do apenado e entendeu haver fundamento para revisão criminal quanto à pena estabelecida no processo no 0716246-60.2020.8.07.0001, uma vez que foi reconhecida a reincidência sem que houvesse, de fato, o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior à prática do novo crime. Requereu, pois, o refazimento da dosimetria. Quanto aos demais pleitos (reconhecimento da continuidade delitiva e da atenuante da menoridade relativa) indicou-se não ter sido encontrado fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo deferimento do pedido de remessa do feito à Câmara Criminal para que seja apreciado o pedido de afastamento da agravante da reincidência no processo 0716246-60.2020.8.07.0001; 2) para que sejam julgados prejudicados os demais pedidos, já que não ratificados pela Defensoria. (ID 42452245). É o relato do necessário. DECIDO. A presente pretensão não reúne condições para prosseguir. De fato, a via processual adequada para possível correção da pena deve ser a Revisão Criminal, ajuizada perante à Câmara Criminal, não cabendo esta análise na presente via e por esta c. Turma. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO da petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Dê-se vista à Defensoria Pública para, caso assim entenda, providencie o ajuizamento da competente revisão criminal perante a Câmara Criminal, com juntada da documentação necessária. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator